Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011195-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO JOSÉ DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CORRELLO SOBRINHO (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), JAIR CORRELLO SOBRINHO - CPF: 849.566.401-10 (VÍTIMA), LUCIANO JOSÉ DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GORETE KOWALSKI - CPF: 631.071.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO JOSÉ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 155, §4o, INCISO IV, TODOS DO CP – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS
PROVAS
DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO AMPARADA NOS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS – AUMENTO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O cometimento de nova ação delituosa no curso do cumprimento de pena anterior e enquanto estava foragido do sistema prisional mostra o comportamento social inadequado do réu e revela maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamento idôneo para depreciação da conduta social.

A gravidade das lesões sofridas, extraída do tempo de internação hospitalar da vítima, necessidade de coma induzido e ocorrência de traumatismo craniano grave, autoriza a exasperação da pena basilar pela avaliação desfavorável das consequências do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011195-10.2022.8.11.0002

APELANTE: LUCIANO JOSÉ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta Luciano José da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 154555381, a defesa alegou que a decisão foi contrária à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras do homicídio e do furto. Afirma que
“os jurados deliberaram em desacordo com o material probatório presente nos autos do processo, uma vez que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstram a existência das qualificadoras apontadas pela denúncia.”
(sic) Argumenta, ainda,
“que não há elementos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime”
, as quais foram depreciadas na dosimetria da tentativa de homicídio
. Requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base da tentativa de homicídio.

Em contrarrazões, ID. 154555385, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

ID. 156273180.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO JOSÉ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se, inicialmente, contra a decisão do Tribunal do Júri sob a alegação de contrariedade às provas dos autos ao reconhecer as qualificadoras do meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à tentativa de homicídio e do concurso de agentes no que tange ao furto.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de tentativa de homicídio perpetrado por Luciano José da Silva em desfavor da vítima Jair Corrello Sobrinho, rejeitou as teses de exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima no que se refere à tentativa de homicídio e do concurso de agentes quanto ao crime de furto.

O Ministério Público denunciou o apelante Luciano José da Silva e a corré Maria Gorete Kowalski pela prática dos fatos delituosos que se seguem:

“1.1. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 21h30m, na residência situada na Rua Pedro Pedrossian, 1073, Jd. Imperador, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados LUCIANO JOSÉ DA SILVA e MARIA GORETE KOWALSKI, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe, meio cruel e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Jair Corrello Sobrinho.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado LUCIANO JOSÉ DA SILVA, a mando da denunciada MARIA GORETE KOWALSKI, apoderou-se de uma marreta (ID 81304121, pg. 25) e, agindo com brutalidade fora do comum4 , desferiu reiterados golpes do referido instrumento contra a vítima, provocando-lhe os ferimentos descritos no relatório médico de ID 81304121, pg. 48/50, infligindo-lhe de maneira impiedosa sofrimento desnecessário, não consumando, contudo, o resultado morte, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente no fato de a vítima ter sido socorrida pelo SAMU e encaminhada para imediato atendimento médico hospitalar.

O crime foi cometido por motivação torpe, consistente em garantia e promessa de vantagem financeira pela mandante MARIA GORETE KOWALSKI ao executor LUCIANO JOSÉ DA SILVA.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que os denunciados MARIA GORETE KOWALSKI e LUCIANO JOSÉ DA SILVA se valeram da condição deste último residir no mesmo imóvel que a vítima para colherem-na de surpresa, sem que a mesma pudesse esboçar qualquer tipo de reação.

1.2. FURTO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 21h30m, na residência situada na Rua Pedro Pedrossian, 1073, Jd. Imperador, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados LUCIANO JOSÉ DA SILVA e MARIA GORETE KOWALSKI, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, subtraíram para si coisa alheia móvel.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados LUCIANO JOSÉ DA SILVA e MARIA GORETE KOWALSKI, após tentarem matar a vítima Jair Corrello Sobrinho mediante golpes de marreta (item 1.1), se apoderaram do seu aparelho celular5 , com a finalidade de prejudicar e suprimir provas do crime doloso contra a vida.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados LUCIANO JOSÉ DA SILVA e MARIA GORETE KOWALSKI infringiram os comandos normativos descritos no preceito primário dos artigos 121, §2o, I, III e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, e 155, §4o, IV, do Código Penal, em observância ao disposto nos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal (norma de conduta), estando eles, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seus respectivos preceitos secundários (norma de sanção). (...)

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCIANO JOSÉ DA SILVA, vulgo “QUITO” ou “CORINGA”, e MARIA GORETE KOWALSKI, como incursos nos artigos 121, §2o, I, III e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, e 155, §4o, IV, do Código Penal, em observância ao disposto nos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, devendo ser eles citados7 processados8 e, ao final – liquidada a prova e apurados os crimes –, pronunciados e condenados9 pelo Egrégio Tribunal do Júri, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), com a cláusula do devido processo legal10, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas acima arroladas (...).”
(
sic
, p. 104 a 107 do ID. 154549059)

O feito foi desmembrado em relação ao apelante e a corré Maria Gorete Kowalski (p. 929 do ID. 154555365).

Em seu interrogatório policial, o apelante
Luciano José da Silva confessou a tentativa de homicídio e o furto, esclarecendo que no dia dos fatos discutiu com a vítima do lado de fora da residência comum, esperou ela adentrar no imóvel e a surpreendeu com golpes de “marreta” na cabeça, bem como que a corré Maria Gorette teria sido a “mandante” do crime e havia lhe prometido a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para matar a vítima:

“
(...)

no dia fato, 28/01/2022, por volta das 21:00hs, o interrogando estava na mesma casa que o Jair, pois mora junto com ele, e após conversarem discutirem do lado de fora,
o interrogando esperou o Luciano entrar em casa e na sequência pegou uma marreta e desferiu golpes na cabeça da vítima
;
Que depois disso o interrogando
pegou o aparelho celular da vítima e entregou na mão da Maria Gorette que estava do lado de fora, no carro, esperando o interrogando cometer o crime
; Que não levou mais nenhum objeto e nem pegou dinheiro da vítima; Que depois que praticou o crime ficou escondido em uma Chácara em Várzea Grande;
Que Maria Gorette havia prometido que iria arrumar dinheiro para o interrogando ir embora
;
Que o acordo era o interrogando matar o Jair, e em troca Maria Gorette iria lhe pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e comprar uma motocicleta
;
Que o interrogando recebeu até o momento somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do combinado
; Que conhecia a vítima Jair e a Maria Gorette alegando que junto com o interrogando, faziam parte de uma quadrilha de desvio de lixo da prefeitura de Várzea Grande, tráfico de droga, e empresa fantasma em nome de Maria Gorette; Que por fazerem parte desta quadrilha, ocorreu um desentendimento dentro da organização e a Maria Gorette mandou matar a vítima Jair (...)
” (
sic
ID 154552094 – grifado).

Perante os jurados, o apelante manteve a versão apresentada na fase administrativa, confirmando que golpeou a vítima com uma “marreta”, no interior da residência, em seguida subtraiu seu aparelho celular e se dirigiu até o lado de fora do imóvel, onde a corré Maria Gorete Kowalski o aguardava, entregou o celular do ofendido a ela, pegou a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a parte do valor “prometido” pelo cometimento do crime, e retornou para a casa.

O Laudo Pericial no 1.1.02.2022.018540-01, ID 154555347, descreve que a vítima “
recebeu várias marretadas na cabeça e foi internada na UTI com TCE [Traumatismo Cranio Encefálico] grave
” em decorrência da agressão sofrida.

Importante destacar que não houve testemunhas arroladas pelas partes, conforme se extrai da Ata da Sessão do Tribunal do Júri, p. 952 - ID
154555376.

Portanto, a partir das provas expostas, impositivo reconhecer que a decisão do Júri não contraria a prova dos autos. Isso porque, o conjunto probatório, notadamente a confissão do apelante, indica que ele, mediante promessa de pagamento, surpreendeu a vítima após entrar em sua residência, acertando “marretadas” em sua cabeça e, logo em seguida, subtraiu seu aparelho celular e entregou à corré, incorrendo nas qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima na tentativa de homicídio, bem como do concurso de agentes no crime conexo [furto].

Nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse contexto, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e, com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e furto qualificado pelo concurso de agentes, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar as teses por ela suscitada.

Em outras palavras, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes.

2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal.

3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados.

3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes.

4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Assim, tenho que as provas amealhadas nos autos, especialmente a confissão do apelante, serviram de suporte para as referidas qualificadoras pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou Luciano José da Silva pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal.

Em relação à pena-base da tentativa de homicídio, verifico que foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão com a seguinte fundamentação:

“Os elementos que indicam a culpabilidade exacerbada já serão aquilatados nas demais fases da dosimetria, como qualificadoras, de modo que não poderão ser sopesados nesta etapa de fixação da pena.

O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal no 0002380-18.1997.8.11.00002, oriunda da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 23.07.1999, conforme se verifica do relatório de execução penal de id. 93280217.

Não há elementos para se aferir a personalidade do acusado.

O réu apresenta má conduta social, porquanto praticou o crime em análise durante o cumprimento de pena por delitos anteriores (id. 93280217), destacando-se que, em plenário, ele admitiu que os fatos ocorreram enquanto estava foragido do sistema prisional.

Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria.

As consequências extrapolam ao do crime tentado contra a vida, já que conforme se extrai do laudo pericial de id. 96452973, a vítima permaneceu internada em unidade médica por meses, sendo que, após receber alta, necessitou de tratamento mediante Home Care.

Acrescente-se ainda que o referido laudo pericial apontou a presença de ‘escara de decúbito em região sacral’ no ofendido. Não há provas de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e consequências), para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, estabeleço a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.”
(
sic
ID 154555376 – grifado)

A defesa questiona apenas a negativação da conduta social e consequências do crime.

Para fins de individualização da pena, a conduta social corresponde ao comportamento do réu no ambiente familiar e em sociedade, de modo que sua valoração negativa depende de elementos concretos.

No caso, a fundamentação lançada pelo juiz de primeiro grau, de que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outros delitos e estava foragido, é idônea para valorar negativamente a conduta social, pois o cometimento de nova ação delituosa no curso do cumprimento de pena anterior e enquanto estava foragido do sistema prisional mostra o comportamento social inadequado do réu e revela maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. PENA-BASE. CRIME COMETIDO DURANTE PERÍODO DE FUGA. MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se infere flagrante ilegalidade na apreciação da pena-base, pois o julgador ad quem não está vinculado ao nomem iuris atribuído à circunstância judicial, bastando que ele não se afaste da base fática utilizada pelas instâncias ordinárias, sendo pois plenamente possível a valoração da circunstância, ainda que sob título diverso, devendo ser respeitada, porém, as regras do non bis in idem e do non reformatio in pejus.
No caso, é evidente a maior reprovabilidade do cometimento de novo crime enquanto o réu estava foragido do sistema prisional
. (...)

3. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC n. 469.480/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018 – grifado)

Registro que não há se falar em
bis in idem
, haja vista que a valoração negativa da conduta social
não está relacionada com a ficha de antecedentes, mas sim valorada negativamente ante o comportamento social inadequado do apelante, descomprometido em cumprir com regras a ele impostas, praticando
“o crime em análise durante o cumprimento de pena anterior e estando foragido do sistema prisional
”, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Logo, afigura-se impertinente o afastamento da depreciação da conduta social.

Igualmente, a valoração negativa das consequências do crime foi justificada de forma concreta e idônea diante da gravidade das lesões suportadas pela vítima, a qual sofreu TCE – Traumatismo Crânio Encefálico – em decorrência da agressão, tendo permanecido internada em unidade médica, inclusive UTI, por meses, em coma induzido, necessitando, ainda, de tratamento domiciliar após a alta hospitalar, mediante “
Home Care
” (Laudo Pericial no
1.1.02.2022.018540-01 - ID 154555347).

Assinale-se que a provocação de lesões não se mostra inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sem a vítima sofrer nenhuma lesão.

Com efeito, a gravidade das lesões sofridas, extraída do tempo de internação hospitalar da vítima, necessidade de coma induzido e ocorrência de traumatismo craniano grave, autoriza a exasperação da pena basilar pela avaliação desfavorável das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp 1789359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/05/2019; AgRg no AREsp n. 1.638.508/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020).

Anoto, enfim, que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa foi eleita em face do
iter criminis
percorrido - proximidade da consumação do homicídio -, de modo que a avaliação negativa das consequências do crime com base na extensão dos danos causados à vítima não caracteriza
bis in idem
(TJMT, (N.U 0002724-74.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022).

Sob essa ótica, mostra-se inviável qualquer reforma da pena-base da tentativa de homicídio.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023